Tribunal: TJES
Processo: 5005812-09.2024.8.08.0030
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005812-09.2024.8.08.0030

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: L. G. B. e outros

PARTE RE: MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORNECER MONITOR ESCOLAR A CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Município de Linhares na obrigação de fornecer ao menor Lucas Giles Baptisti acompanhamento com monitor escolar em sala de aula, considerando suas múltiplas deficiências — epilepsia, paralisia cerebral, déficit intelectual e síndrome de Norse —, com o objetivo de assegurar sua permanência, inclusão e desenvolvimento no ambiente escolar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Município tem o dever jurídico de disponibilizar profissional de apoio (monitor escolar) para acompanhamento de criança com deficiência durante o período escolar, como medida necessária para assegurar o direito fundamental à educação inclusiva, à dignidade da pessoa humana e ao pleno desenvolvimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seus artigos 205 e 206, assegura o direito à educação como dever do Estado e da família, devendo ser garantida igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, o que inclui crianças com deficiência.

A Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) e a Lei nº 7.853/1989 estabelecem a obrigatoriedade do atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, de forma transversal e preferencialmente na rede regular de ensino.

A Resolução CNE/CEB nº 02/2001 impõe às escolas o dever de ofertar serviços de apoio pedagógico especializado, incluindo a atuação colaborativa de profissional qualificado, como meio de efetivar o processo de inclusão.

Os laudos médicos e as evidências dos autos demonstram que o menor possui limitações físicas, cognitivas e sensoriais que exigem apoio constante para sua participação efetiva nas atividades escolares.

O entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece o dever do ente municipal de assegurar os meios necessários para garantir o direito à educação inclusiva, especialmente nos casos que envolvem crianças com deficiência severa.

O fornecimento de monitor escolar não constitui faculdade da Administração, mas sim obrigação legal vinculada aos princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção integral da criança e da prioridade absoluta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

O Município tem o dever jurídico de fornecer monitor escolar para criança com deficiência, como meio de assegurar o direito fundamental à educação inclusiva e ao pleno desenvolvimento, nos termos da Constituição e da legislação infraconstitucional.

A negativa administrativa em ofertar apoio pedagógico especializado configura violação dos princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção integral e da prioridade absoluta da criança e do adolescente.

O direito à educação de crianças com deficiência impõe ao Poder Público a adoção de medidas concretas e imediatas para garantir a permanência e a inclusão escolar, sendo irrelevante eventual alegação de restrição orçamentária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 205, 206, I, e 196; Lei nº 9.394/1996, art. 4º, III; Lei nº 7.853/1989, art. 2º, I; Resolução CNE/CEB nº 02/2001, arts. 8º, III e IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, jurisprudência consolidada sobre fornecimento de apoio educacional especializado a crianças com deficiência.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa para confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REEXAME NECESSÁRIO N.º 5005812-09.2024.8.08.0030

REMETENTE
: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE LINHARES (ES)

PARTES:
L. G. B. E MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante brevemente relatado, trata-se de Reexame Necessário da Sentença (id 13778702) por meio da qual o MM. Juiz da 1ª Vara da Infância e Juventude de Linhares (ES) julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial para condenar o Município de Linhares “
na obrigação de fazer consistente em fornecer ao requerente
LUCAS GILES BAPTISTI
acompanhamento com Monitor Escolar em sala de aula, o que já vem sendo devidamente cumprido
”
, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

A sentença foi de parcial procedência do pedido.

O autor, representado por sua genitora, afirma ser portador de Epilepsia, Paralisia Cerebral, Déficit Intelectual e Norse (CID 10 G40, CID 10 G80, CID 10 F70.0 e CID 11 8A62.Z). Atualmente estuda na CEIM Agnelo Guimarães, no turno matutino, na turma de 02 anos, e enfrenta diversos obstáculos de aprendizagem, além de ser uma criança com deficiência física, precisa de observação e acompanhamento para suas tarefas.

Vejamos, quadro que exemplifica seu estado de saúde e diagnósticos: [...] Conforme diversos laudos médicos anexados, que descrevem os atrasos de aprendizagem e fala, como déficit atencional e baixa concentração, atrasos e sequelas motoras, atrasos cognitivos, além de baixa visão, o que atrapalha sua locomoção. Todos devidos seus diagnósticos apresentados em tabela acima. Atualmente, faz acompanhamento com fonoaudiólogo, realiza terapias ocupacionais, sendo recomendado o ambiente escolar, com apoio especializado para que alcance o aprendizado, socialização e avanço motor esperado.

Em razão desses fatos e, principalmente, do diagnóstico apresentado pela criança, a genitora do menor afirma ser imprescindível a disponibilidade de profissional especializado para acompanhamento diário da criança, no período e horário escolar.

O direito à educação, de acordo com o artigo 205 da Constituição da República de 1988, é “
direito de todos e dever do Estado e da família”
, como promoção e incentivo para o pleno desenvolvimento da pessoa, preparando-a ao exercício da cidadania e qualificando-a para o trabalho.

O artigo 206, inciso I, da mesma Lei Maior, estabelece, por sua vez, o princípio da “
igualdade de condições para o acesso e permanência na escola
”.

Tais dispositivos asseguram às crianças e aos adolescentes, por parte do Poder Público, de maneira indistinta e com absoluta prioridade, a assistência integral à educação. Dessa forma, o Estado (em sentido amplo) tem de realizar de imediato as providências determinadas, assegurando e garantindo a efetividade dos direitos previstos na Constituição, violados quando da negativa da Administração em prover as necessidades especiais da parte autora.

Outrossim, as Leis nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) e nº 7.853/89 (Lei de Apoio às Pessoas Portadoras de Deficiência) também sustentam a pretensão deduzida na inicial, respectivamente em seus arts. 4º, inciso III, e art. 2º, inciso I. Julgo importante transcrever o referido art. 4º, inciso III, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, pois trata exatamente da patologia que acomete o requerente, senão vejamos:

Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:

III – atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino; (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013) [destaquei]

Segundo informações obtidas no Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-V – American Psychiatric Association), 5ª edição, Editora Artes Médicas, o autismo é um transtorno de desenvolvimento que geralmente aparece nos três primeiros anos de vida e compromete as habilidades de comunicação e interação social.

Quanto ao tratamento indicado, o mencionado Manual de Diagnóstico
1
discorre que “
Não existe cura para autismo,
mas um programa de tratamento precoce, intensivo e apropriado melhora muito a perspectiva de crianças pequenas com o transtorno
. A maioria dos programas aumentará os interesses da criança com uma programação altamente estruturada de atividades construtivas. Os recursos visuais geralmente são úteis. O principal objetivo do tratamento é maximizar as habilidades sociais e comunicativas da criança por meio da redução dos sintomas do autismo e do suporte ao desenvolvimento e aprendizado”
.
(Revisado por Dra. Evelyn Vinocur, psiquiatra e mestre em neuropsiquiatria pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e

psicoterapeuta cognitivo comportamental, especializada em Saúde

Mental da Infância e Adolescência pela Santa Casa de Misericórdia

do Estado do Rio de Janeiro (SCMRJ) e pela Universidade do Estado do

Rio de Janeiro (UERJ). Membro associado da Associação Brasileira de Psiquiatria
(CRM-RJ: 303514).

A Resolução CNE/CEB Nº 02/2001 institui as Diretrizes Nacionais para a educação de alunos que apresentem necessidades educacionais especiais, na Educação Básica, e considera educandos com necessidades educacionais especiais os que, durante o processo educacional, apresentarem:

I – dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no processo de desenvolvimento que dificultem o acompanhamento das atividades curriculares, compreendidas em dois grupos:

(...)

b) aquelas relacionadas a condições, disfunções, limitações ou deficiências. É neste inciso e letra que compreendemos o grupo dos alunos que apresentam TDAH.

O artigo 8º da referida Resolução prevê que as escolas da rede regular de ensino (tanto as particulares quanto as públicas, leia-se) devem prever e prover na organização de suas classes comuns:

III – flexibilizações e adaptações curriculares que considerem o significado prático e instrumental dos conteúdos básicos, metodologias de ensino e recursos didáticos diferenciados e processos de avaliação adequados ao desenvolvimento dos alunos que apresentam necessidades educacionais especiais, em consonância com o projeto pedagógico da escola, respeitada a freqüência obrigatória;

IV – serviços de apoio pedagógico especializado, realizado, nas classes comuns, mediante:

a)
atuação colaborativa de professor especializado em educação especial
.

O perfil da criança está entre os indicados para o recebimento de apoio pedagógico especializado, notadamente, a atuação colaborativa de professor especializado.

Assim, tendo em vista que a conclusão contida na Sentença está em absoluta harmonia com a Constituição Federal (art. 196) e, sobretudo, com o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), de rigor a confirmação do mencionado
decisum
.

DO EXPOSTO
, conheço da remessa necessária para confirmar a Sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o voto de relatoria.